Tribunal: TJDFT
Processo: 0721573-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721573-81.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO ALVES DE SOUZA DECISÃO 1. O réu agrava da decisão da 4a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0713053-15.2022.8.07.0018 – id 159174780) que, em demanda submetida ao procedimento comum (repetição de indébito – IRPF, com base na Lei 7.713/88, art. 6o, XIV), rejeitou a sua impugnação quanto à proposta de honorários (R$ 3.920,00) do perito nomeado pelo Juízo. Alega, em suma, que a quantia exigida pelo perito é elevada, quando comparada com a cobrada em perícias similares (R$ 1.904,26), notadamente porque o valor da hora trabalhada não pode ser maior do que a paga a um Ministro do STF ou a de um servidor de nível superior do TJDFT. Afirma, ainda, que o valor da hora de trabalho de um médico concursado da SES/DF é de R$ 212,33, sendo que, em regra, o valor de uma consulta médica, segundo a Federação Nacional dos médicos, é de R$ 259,45, o que sinaliza que a quantia cobrada pelo perito é excessiva, sugerindo-se o montante de R$ 2.000,00. Pleiteia a atribuição do efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal (CPC 1.019, I), a fim de sobrestar o processo principal, dispensando-o do pagamento da verba em referência até o julgamento do AGI pela Turma. 2. Consoante a Portaria Conjunta TJDFT 101/2016 - que dispõe sobre o pagamento e os valores dos honorários periciais em caso de parte beneficiária da gratuidade da justiça -, o valor da perícia afeta à área da medicina/odontologia é de R$ 370,00 – segundo o anexo –, podendo ser majorado em até 05 vezes (R$ 1.850,00), desde que apresentada a devida fundamentação (art. 2o, §1o). Apesar de o caso em exame não envolver beneficiário da gratuidade, a proposta de honorários– não se ignorando a qualificação do perito nem o trabalho a ser realizado –, deve ser vista com cautela. Em demanda similar, Proc. 0703115-30.2021.8.07.0018 – id 37972324, foi fixada verba pericial de R$ 2.382,75, após o perito haver reconsiderado a proposta inicial (R$ 3.756,00). Idêntico montante (R$ 2.382,75) foi fixado no AGI 0742000-70.2021.8.07.0000, 8a T. Cível, ac. 1.414.742, Des. Arquibaldo Carneiro, julgado em 2022. Confira-se a ementa do julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CARDIOPATIA GRAVE. PROVA PERICIAL DESIGNADA. COMPLEXIDADE E EXTENSÃO DO TRABALHO DO PERITO. EXCESSO DO VALOR ARBITRADO CONFIGURADO. 1. Na fixação da verba honorária do perito, o julgador deve considerar a complexidade dos trabalhos a serem realizados, o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão, o lugar e o tempo de sua realização, além da natureza da ação e a expressão econômica do direito controvertido, compatibilizando todos esses critérios com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade de forma a se alcançar a justa remuneração, mas evitando subestimar o trabalho do expert. 2. Com o devido respeito e sem desmerecer o trabalho pericial, in casu, constata-se indício de desproporção da verba estipulada, máxime diante do cotejo com as propostas apresentadas por outros profissionais para encargos similares, motivo pela qual se mostra cabível a redução do montante fixado a título de honorários periciais, à luz da jurisprudência sobre o tema. 3. Agravo de Instrumento provido. Decisão reformada. Assinalo, por oportuno, que a carga horária estimada para a conclusão da perícia na demanda referente ao ac. 1.414.742 foi de 10h, ao passo que na do Proc. 0703115-30.2021.8.07.0018 foi de 30h, como se constata no id 37971805 do citado feito. Dessarte, em princípio, não vejo motivo para fixar montante superior a R$ 2.382,75, pois o perito estimou que a perícia será concluída em 8h (id 153671142, autos principais). Constatado que o valor fixado é excessivo, a verba deve ser reduzida para patamar adequado. 3. Posto isso, defiro parcialmente a antecipação da tutela e fixo a verba pericial em R$ 2.382,75, ressalvada a nomeação de outro perito em caso de recusa do já designado. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. I. Brasília, 27/06/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator